Tribunal: TJSP
Processo: 1028796-80.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário – financiamento para aquisição de veículo automotor – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – admitida capitalização mensal de juros em

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário – financiamento para aquisição de veículo automotor – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, devidamente comprovada a prestação desse serviço - indevida a cobrança de seguro prestamista – verificada a venda casada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – devolução simples – recurso parcialmente provido.*